Tribunal: TJSP
Processo: 1010416-70.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – INCONFORMIDADE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS – ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE SER OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1010416-70.2018.8.26.0554/50000, da Comarca
de Santo André, em que é embargante ALAN GOMES MOREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado D AVÓ SUPERMERCADOS LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010416-70.2018.8.26.0554/50000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA:
SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE:
ALAN GOMES MOREIRA
EMBARGADO:
D'AVÓ SUPERMERCADOS LTDA
VOTO No 35.841
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS
RECURSO NÃO CONHECIDO INCONFORMIDADE QUE NÃO
TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE
CONTROVÉRSIAS
JURÍDICAS

ENTENDIMENTO
DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE SER OBJETO DE
INCONFORMIDADE PRÓPRIA EMBARGOS REJEITADOS.
Contra o v. Acórdão acostado a fls. 332/335, que, à
unanimidade, não conheceu do recurso, opõe o apelante
embargante os presentes declaratórios alegando omissão e
contradição.
Expressa,
ademais,
finalidade
de
prequestionamento.
É o sucinto Relatório.
Nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabíveis os embargos de declaração quando existente
omissão, obscuridade ou contradição quanto a ponto de essencial
pronunciamento jurisdicional, ou ainda se constatada hipótese de
erro material.
H

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
In casu, a despeito da argumentação expendida pelo
embargante, afere-se que o v. aresto não incorre em nenhuma
das situações legais a justificar oposição dos declaratórios,
sequer enfrentado no interessante prévio recurso interposto.
Os
embargos
de
declaração
consubstanciam
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
destinando-se etiologicamente a purificar o julgado de omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais que o enodoem,
não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das
questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, ao
analisar de modo exauriente as matérias debatidas e entregar a
tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu
alcance.
Ao que parece, a parte em verdade apresenta mera
indignação com o resultado exarado, agora buscando pela
estreita via dos aclaratórios reverter julgado que sequer
conheceu de seus pleitos, ante inadmissibilidade de recursos na
modalidade procedimental escolhida (fls. 334).
Quanto ao prequestionamento, os embargos de
declaração, ainda que agitados para esse fim, não estão
eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as
hipóteses
de
cabimento
expressamente
assinaladas
pelo
legislador adjetivo. Não padecendo o julgado dos vícios passíveis
de serem sanados através de simples complementação, devem
ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado
para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do
decidido ser perseguidos através do instrumento recursal
apropriado para esse desiderato, elidindo o cabimento dos
embargos como sucedâneo do recurso apropriado para essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
finalidade.
Por derradeiro, advirto que eventual oposição de
novos embargos de declaração dissociada do necessário respaldo
em fundamento legal será interpretada como prática de ato com
intento manifestamente protelatório, a ensejar aplicação de
sanção pecuniária conforme artigo 1.026, §2o, do Código de
Processo Civil.
Rejeito os embargos.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica